Tribunal: TJDFT
Processo: 0716539-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716539-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA VANDA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal visando modificar a decisão (Id 87869966, do processo de origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação indenizatória, n. 0700390-68.2021.8.07.0018, proposta por Maria Vanda de Jesus em face do agravante, que inverteu o ônus da prova, atribuindo ao agravante o ônus de demonstrar que todo o tratamento disponibilizado a autora estava em consonância com as normas e protocolos médicos. Nas razões recursais, o Distrito Federal afirma que são três os requisitos para a inversão do ônus da prova, quais sejam a inadequação da distribuição fixa, a posição privilegiada da parte originalmente não onerada e a não causação de prova diabólica inversa, não presentes no caso presente. Aduz que a decisão de inverter o ônus da prova integralmente ao Estado não é razoável ante a inexistência de omissão ou falha no serviço médico prestado. Relata que a responsabilização do Estado por omissão ou ausência do dever de cuidado requer a demonstração da culpa subjetiva da administração ou a “falta do serviço”. Afirma que a suposta responsabilidade objetiva do Estado não afasta o dever de comprovar os elementos caracterizadores: ação/omissão, resultado e nexo causal. Sustenta que a inversão do ônus da prova, no presente caso, caracteriza violação ao Código de Processo Civil pela ausência de previsão legal objetiva de inversão do ônus da prova quando não há prova dos elementos caracterizadores da responsabilidade. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a cada parte a incumbência de provar os fatos alegados, conforme aduz os incisos I e II do art. 373, do CPC. Preparo recursal não efetuado porque o Ente Federativo é isento por lei. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[1] do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Por sua vez, O artigo 300[3], do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Para melhor clareamento dos fatos, cumpre esclarecer que a ação principal é de indenização por dano moral ajuizada pela agravada sob o argumento de que a sua filha faleceu no Hospital Regional da Ceilândia por falha no atendimento prestado. Aduz que a vítima Marcélia de Jesus deu entrada no HRC em 26.8.2019, com queixa de mialgia por todo o corpo, há 3 (três) dias. De início, no primeiro atendimento, a médica suspeitou de leishmaniose. No dia 27.08.2019, foi examinada por outro médico, tendo este solicitado diversos exames (tomografia do crânio, da cervical, do tórax e do abdômen com contraste). No dia 28, a paciente sofreu parada cardiorrespiratória, sendo necessária a realização de manobras de reanimação. No dia 29, a paciente veio a falecer enquanto aguardava vaga na Unidade de Terapia Intensiva. A autora requer indenização no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais). Em contestação, o Distrito Federal, em suma, defende que a responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, pelo que requer a demonstração de culpa em sentido amplo (imperícia, imprudência ou negligência). Relata que não restou demonstrado o nexo causal entre o óbito e a ausência de atendimento médico. Afirma que o laudo cadavérico aponta como causa da morte infecção generalizada ocasionada por processo infeccioso pulmonar, broncopneumonia e infestação secundária por fungos. A autora, ora agravada, fez pedido de produção de prova pericial (Id 86293094, do processo de referência), o Distrito Federal pugnou pela oitiva testemunhal dos 3 (três) médicos que prestaram atendimento à Sra. Marcélia (Id 86632059, do processo de referência). Sobreveio a decisão ora vergastada, nos seguintes termos: (...) É o relatório. Decido. II - Sem preliminares a serem analisadas, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - Constitui o cerne da questão em debate investigar se o atendimento médico-ambulatorial despendido à mãe da autora levou ao resultado morte e causou danos de ordem moral à requerente, por diversas falhas apontadas no atendimento médico prestado. Impende destacar que o ônus da prova não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre o atendimento da autora, quanto ao procedimento cirúrgico a que foi submetida a autora, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto no procedimento adotado. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que todo o tratamento disponibilizado ao autor estaria em consonância com as normas e protocolos médicos. Com relação à comprovação dos danos, seguirá a regra geral estabelecida no art. 373 do CPC. IV – Nesse contexto, determino às partes que indiquem as provas que pretendem produzir, justificadamente, no prazo de CINCO DIAS. grifei Importa frisar que a inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo Juiz quando verificada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte a quem, originalmente, caberia, como também quando se vê maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Por outro lado, a inversão não pode ser desencadeador de situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, conforme prediz o art. 373, §§ 1o e 2o[4], do CPC. O atendimento da paciente que foi a óbito ocorreu nas dependências de unidade de saúde pertencente à Administração Pública (Hospital Regional da Ceilândia), o que leva a concluir que o Distrito Federal possui acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico da paciente, aos médicos que a atenderam, bem como a todos os procedimentos que envolveram o caso. Nesse contexto, escorreita a decisão do Juiz a quo que promoveu a distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, ao considerar as circunstâncias e peculiaridades que envolvem os fatos narrados, os quais denotam a extrema dificuldade da parte autora de comprovar a alegada falha na prestação do serviço público. Frise-se que a autora/agravada é parte hipossuficiente, beneficiária de gratuidade de justiça, enquanto que o agravante é o prestador do serviço de saúde, e por esse motivo, reúne as melhores condições de demonstrar, tecnicamente, que não houve a alegada falha no atendimento prestado à paciente. Nesse sentido, confiram-se os arestos deste Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALHA NO ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir prova de fato contrário. 2. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente: a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo. 3. Diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço médico, notória a dificuldade da parte autora na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder elementos propensos a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço hospitalar, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela paciente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1334890, 07485268720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 1/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE SOBRE AS ALEGAÇÕES FÁTICAS DO AUTOR. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviço médico ocorridos em hospital da rede pública, há patente dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados. 2. Nesses casos, mostram-se presentes o pressuposto da peculiaridade do caso, estabelecidos no art. 373, parágrafo 1o, do CPC/2015, que faculta ao magistrado distribuir o ônus probatório de modo diverso da regra geral estabelecidas nos incisos I e II do mencionado dispositivo da lei processual. 3. Tal inversão, contudo, não deve importar obrigatoriedade de o Distrito Federal realizar a perícia, consistente na avaliação do prontuário e demais documentos médicos da demandante por meio da indicação de um de seus servidores profissionais médicos. Contudo, a não realização da indigitada prova pericial, poderá ensejar, de acordo com o convencimento do magistrado, o respectivo ônus processual da possibilidade de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora e cuja comprovação dependia da referida prova. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1269040, 07039458420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. [1] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Brasília-DF, 7 de junho de 2021, 19:46:46. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator